Tribunal: TJBA
Processo: 8052386-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052386-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: JOSE ELOY DA COSTA

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) A IDOSO DE 87 ANOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para autorizar e custear tratamento médico domiciliar (home care) a paciente idoso, diagnosticado com demência e parkinson, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para determinar o custeio, por plano de saúde, de tratamento domiciliar prescrito por médico responsável, mesmo que não previsto expressamente no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A presença do fumus boni iuris e do periculum in mora restou demonstrada por laudos médicos que atestam a necessidade urgente do tratamento domiciliar, em razão do estado clínico grave do paciente.

4. O serviço de home care é desdobramento do tratamento hospitalar, devendo ser coberto pelo plano de saúde, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A negativa de cobertura com base no rol da ANS se mostra abusiva. Esse rol é exemplificativo e deve ser interpretado de forma a garantir o direito à saúde.

6. Cláusulas contratuais que restringem tratamentos prescritos por médicos são nulas, nos termos do CDC.

7. A multa cominatória fixada é proporcional e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da resistência da agravante em cumprir a decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O serviço de home care prescrito por profissional habilitado deve ser custeado pela operadora de plano de saúde, por configurar desdobramento do tratamento hospitalar. 2. A recusa de cobertura com base exclusiva no rol da ANS é abusiva quando há indicação médica comprovada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052386-16.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada JOSE ELOY DA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR